Tribunal: STF
Processo: HC 209667
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e resistência. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho e outros em favor de Rafael Gomes Bona, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 695.128/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de resistência (art. 329, caput, do Código Penal). Na oportunidade, negado o direito de Paciente recorrer em liberdade (evento 11).



    Extraio do ato dito coator:



    “Decido.



      Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento do direito de o paciente recorrer em liberdade. 



    Da análise dos autos, verificou-se que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:



      "Trata-se de prisão em flagrante de RAFAEL GOMES BONA, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 33, CAPUT, da Lei nº 11.343/06 e art. 329 do Código Penal. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, observa-se que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, policiais civis se dirigiram até a residência do autuado. Iniciadas as buscas no local, os policiais civis encontraram: 04 telefones celulares, 1 martelo, 2 rolos de plástico filme e uma balança de precisão, bem como R$ 1.500,00. Além disso, os policiais também encontraram dois tijolos de substância semelhante à maconha. O laudo prévio atestou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas (fls.17/19). Desse modo, em um juízo sumário, observa-se pelas condições em que se desenvolveu a ação que o custodiado praticava a traficância. Outrossim, nota-se que nos autos do processo 1502181-83.2020.8.26.0361 foi determinada a prisão temporária do autuado (fls. 33/34). Frise-se, ainda, que o custodiado possui condenação anterior por tráfico de drogas, o que denota a nítida inserção na ilicitude e dedicação ao crime de tráfico, sendo a medida extrema única forma de colocar freio à reiteração do crime. Desse modo, ante a periculosidade concreta da conduta do autuado, revelada pela elevada quantidade de droga somado ao seu histórico criminal, denota-se o risco que representa para a coletividade, sendo sua prisão necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares que são insuficientes para inibir a prática de novos delitos pelo increpado. Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282 em conjunto com o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. " (fls. 27/28) 



    Encerrada a instrução processual, o réu restou condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 329, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e resistência), respectivamente às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, e de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo o magistrado inadmitido o recurso em liberdade pelos os seguintes fundamentos: 



    "Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, preso em flagrante delito, permanecem as circunstâncias que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 67/69." (fl. 25). 



    O Tribunal de origem manteve a custódia, destacando que: 



    "2. Narra a denúncia que: Consta do incluso inquérito policial que, em 23 de julho de 2020,por volta de 06h20, na Rua Vandi Rocha, nº80, Vila Cintra, nesta Cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, RAFAEL GOMES BONA, com 28 anos de idade, qualificado às fls. 07 e 21/22, guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 1.072,89g. (conforme auto de exibição e apreensão às fls. 13/14, laudo de constatação às fls. 17/19 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado). Consta ainda que, no mesmo contexto de data e lugar, RAFAEL GOMES BONA, acima qualificado, opôs-se à execução de ao legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Segundo o apurado, o denunciado reside no local acima apontado e lá guardava e mantinha em depósito grande porção de drogas. Na data dos fatos, RAFAEL foi surpreendido por ação da polícia civil, em cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, também por crime de tráfico de drogas, apurado em outro procedimento (mandado às fls. 33/34). Após arrombamento da porta de acesso ao imóvel, RAFAEL investiu com violência, desferindo socos, pontapés e mordidas contra os policiais, contudo, sem conseguir lesioná-los. Após, o uso de força moderada e indispensável, o denunciado foi contido e o mandado executado. Após breve vistoria no imóvel, foi encontrado pelos agentes públicos, no interior de uma gaveta de móvel que ficava no quarto de RAFAEL, dois “tijolos” de maconha. Dentro da residência do denunciado, ainda foram localizados e apreendidos quatro aparelhos de telefone celular, um martelo, dois rolos de filme-plástico, uma balança de precisão, uma mochila e o valor de R$1.510,00 em moeda corrente, tudo demonstrando que RAFAEL traficava entorpecentes de modo profissional e que o local era por ele utilizado para a separação dos tabletes em porções menores, visando a posterior comercialização para usuários. Diante de tal cenário, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, sendo ele conduzido ao Distrito Policial. A ordem não merece concessão. Inicialmente, anota-se que a legalidade da prisão provisória do paciente já foi analisada e mantida por esta C. 12ª Câmara em três oportunidades anteriores.A primeira, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2187192-47.2020.8.26.0000,a segunda quando do julgamento do Habeas Corpus nº 2024644- 41.2021.8.26.0000 e, finalmente, por oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 2152309- 40.2021.8.26.0000. Portanto, a necessidade da prisão preventiva do paciente foi chancelada por este órgão julgador, em três oportunidades diferentes. O paciente foi processado e, ao final, condenado ao cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Conforme já anotado no writ anteriormente julgado, interposto também após a condenação em primeiro grau, a nova sistemática do Código de Processo Penal, consolidando em termos normativos a posição jurisprudencial que há muito já vinha sendo adotada, determina que na sentença condenatória, o juiz decida, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Destarte, a sentença condenatória, por si só, não poderá implicar prisão do acusado; tal medida deverá ser fundamentada nas circunstâncias delineadas no art. 312do CPP, o que ocorreu nestes autos e, não é demais lembrar, em três julgamentos anteriores nesta mesma câmara. Como é cediço, se antes da sentença o réu estava preso, por força de flagrante ou de custódia preventiva, advindo decisão condenatória, ele continuará preso; se, ao contrário, estava o réu solto, permanecerá em liberdade até a tornar-se definitiva a condenação, salvo a ocorrência de fato novo que autorize a mudança de situação. A argumentação de que será aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343, de 2006, não pode e não será analisada em sede de habeas corpus, pois, como é óbvio, demanda de análise de mérito, incabível na via estreita e não exauriente do remédio heroico. Tal análise será feita, pormenorizadamente, ao momento do julgamento do competente recurso, já interposto. Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a sua custódia cautelar". (fls. 12/13).



      O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade das drogas apreendidas – 2 porções de maconha pesando 1.072,89 gramas –, o que, somado ao fato de o acusado possuir condenação anterior pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos - tráfico de entorpecentes -, bem como ao fato de que o flagrante teria ocorrido durante cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em investigação por seu suposto envolvimento com o narcotráfico, demonstram risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 



    (…)



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP. 



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    (…)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: 



    (…)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (…)



    Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade na medida não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    (…)



    Nesse contexto, justificada a necessidade da prisão preventiva, não resta configurado constrangimento ilegal no indeferimento do recurso em liberdade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. ”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Apontam falta de contemporaneidade do decreto prisional. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora